Tribunal: TJDFT
Processo: 0731073-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pelos autores/embargantes nos quais apontam vícios de omissão e de obscuridade no acórdão de ID 55758189, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela ré/embargada, de modo a reduzir o valor da indenização por danos materiais para R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), assim como julgou improcedentes os pedidos de condenação ao pagamento da quantia de R$ 100,00 (cem reais) e de indenização por danos morais. Para tanto, sustentam que não existiria motivação para a diminuição do valor correspondente aos danos materiais. Ao final, pedem a restauração do valor fixado na origem.
3. Contrarrazões ao ID 56530463.
4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. A omissão ocorre quando o Magistrado deixa de se pronunciar sobre ponto ou sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. A obscuridade, por sua vez, se dá quando o pronunciamento se encontra ininteligível ou apresenta trechos destituídos de encadeamento lógico ou que se refere a elementos não pertinentes à demanda.
6. Na hipótese, verifica-se que não há quaisquer vícios a sanar. As razões para a diminuição da indenização pretendida foram expressamente declinadas nos itens no 9 e 10 do acórdão embargado, de modo que não há falar em omissão. Outrossim, a decisão desta Turma Recursal encontra-se devidamente fundamentada com base no conjunto probatório e suas conclusões guardam pertinência com o objeto da demanda, sendo, por fim, perfeitamente compreensíveis as razões para reforma da sentença, não se verificando, de igual modo, a apontada obscuridade. Assim, objetiva o embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. Além disso, pretende o embargante que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
7.Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.
8. Embargos conhecidos e rejeitados.